Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600471-34.2024.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Partes
Advogados
POR UMA CAMBÉ MELHOR [AGIR/PDT] - CAMBÉ - PR
(RECORRENTE)
PAULO SERGIO MECCHI (ADVOGADO)
CAMBÉ MERECE MAIS: EXPERIÊNCIA E COMPRIMISSO
[AGIR/PDT] - CAMBÉ - PR (REPRESENTANTE)
PAULO SERGIO MECCHI (ADVOGADO)
JOSE CARLOS CAMARGO (INVESTIGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ADRIANO WILLIAN DA SILVA VIANA PEREIRA
(INVESTIGADO)
EDEN HAINZENREDER GARIBALDINO (DEFENSOR
DATIVO)
CONRADO ANGELO SCHELLER (INVESTIGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ESTELA DE FATIMA CAMATA LOPES MENDONCA
(INVESTIGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44755214
10/10/2025
10:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44755214 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.556
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600471-
34.2024.6.16.0078 – Cambé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REPRESENTANTE: CAMBÉ MERECE MAIS: EXPERIÊNCIA E COMPRIMISSO [AGIR/PDT] -
CAMBÉ - PR
ADVOGADO: PAULO SERGIO MECCHI - OAB/PR21887
RECORRENTE: POR UMA CAMBÉ MELHOR [AGIR/PDT] - CAMBÉ - PR
ADVOGADO: PAULO SERGIO MECCHI - OAB/PR21887
INVESTIGADO: ESTELA DE FATIMA CAMATA LOPES MENDONCA
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB/PR38740
INVESTIGADO: CONRADO ANGELO SCHELLER
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB/PR38740
INVESTIGADO: ADRIANO WILLIAN DA SILVA VIANA PEREIRA
DEFENSOR DATIVO: EDEN HAINZENREDER GARIBALDINO
INVESTIGADO: JOSE CARLOS CAMARGO
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB/PR38740
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
ILÍCITOS
NÃO
CONFIGURADOS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
I.I. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada sob a alegação
de prática de propaganda eleitoral antecipada, condutas vedadas a agentes
públicos, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação
social, em razão da divulgação de vídeos nas redes sociais privadas do então
Prefeito de Cambé e candidato à reeleição nas Eleições 2024.

Num. 44755214 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
I.II. A recorrente limitou sua insurgência à análise do abuso de poder político e
do uso indevido dos meios de comunicação social, sob o argumento de que os
vídeos juntados e os efeitos decorrentes da revelia e da ausência de impugnação
específica seriam suficientes para a configuração destes ilícitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a revelia de um dos investigados e a ausência de impugnação
específica em contestação por parte dos demais implica presunção de
veracidade de fatos alegados na inicial;
II.II. Verificar se a divulgação de vídeos em redes sociais privadas, pelo então
Prefeito de Cambé, com suposta utilização de bens públicos de acesso restrito,
servidores em horário de expediente e informações privilegiadas, configura
abuso de poder político;
II.III. Verificar se a referida divulgação configura uso indevido dos meios de
comunicação social, em detrimento da isonomia do pleito de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A presunção de veracidade decorrente da revelia e da ausência de
impugnação específica não se aplica à ação de investigação judicial eleitoral, em
razão da indisponibilidade dos direitos tutelados, os quais visam à proteção do
regime democrático. Inteligência do art. 341, inciso I, art. 344 e art. 345, inciso II,
do Código de Processo Civil.
III.II. O abuso de poder político configura-se quando a legitimidade das eleições é
comprometida por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua
condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidade.
Precedentes TSE.
III.III. A utilização de bens públicos para gravação de vídeos não configura abuso
de poder político, se não demonstrado o acesso restrito aos locais, o desvio de
finalidade ou o tratamento privilegiado.
III.IV. A mera presença de servidores públicos em vídeos não caracteriza abuso
de poder político, se não comprovado o desvio de suas funções em benefício de
candidatura específica.
III.V. A divulgação de informações sobre licitações não configura uso de
informação privilegiada, se as informações eram de conhecimento público.
III.VI. A participação de autoridades em eventos institucionais não configura
abuso de poder político, se não demonstrado o desvio de finalidade ou a
utilização da função pública em benefício eleitoral.

Num. 44755214 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
III.VII. O uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se pela
exposição massiva e desproporcional de um candidato em detrimento dos
demais, ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral.
III.VIII. A divulgação de vídeos em redes sociais não configura uso indevido dos
meios de comunicação social, se não demonstrada a exposição abusiva, o
impulsionamento massivo ou a utilização de estrutura administrativa para
fomentar a veiculação das publicações.
III.IX. A mera popularidade de postagens em redes sociais, quando resultante de
compartilhamento
orgânico,
consistente
na
manifestação
espontânea
de
usuários na internet, configura exercício livre da manifestação de pensamento.
Precedente TSE.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Rel.(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE, 11/03/2021;
TSE, Recurso na Rp nº060123053, Rel.(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação:
DJE, 26/05/2023.
TSE, AgR-REspe nº060114974, Rel.(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação:
DJE, 03/11/2023;
TSE, AgR-REspe nº 060090074,
Rel:
Min.
Floriano
de Azevedo
Marques,
Publicação: DJE, 24/06/2024;
TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024;
TRE-PR RECURSO ELEITORAL NA Rp nº060025743, Rel.(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE, 22/01/2025;
TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº060024891, Rel.(a) Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE, 02/12/2024;
TRE-PR RECURSO ELEITORAL NA Rp nº060008816, Rel.(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE, 15/10/2024;
TRE-GO, RECURSO ELEITORAL nº060053451, Rel.(a) Des. Laudo Natel Mateus,

Num. 44755214 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Publicação: DJE, 31/07/2025;
TRE-RS, RECURSO ELEITORAL nº060092889, Rel.(a) Des. Francisco Thomaz
Telles, Publicação: DJE, 07/03/2025.
V.II. Legislação: LC nº 64/90, art. 22; CPC, arts. 341, I, 344, 345, II.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação “Por uma Cambé Melhor” em
face da sentença proferida pelo juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé, que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta em face de Conrado
Angelo Scheller e outros, por entender que não restou comprovada a prática de ilícitos
eleitorais.
A recorrente alegou, em síntese, que: a) não subsiste o fundamento de que não há
provas do ilícito, pois os 12 vídeos juntados ao processo, com seus respectivos links
de acesso público, demonstram as alegações formuladas na petição inicial; b) os
próprios vídeos demonstram que as gravações foram realizadas em locais inacessíveis
ao público em geral, tais como salas administrativas da Secretaria de Educação, em
meio a servidoras, para encenar a entrega de uniformes (vídeo 3); canteiros de obras
interditados com tapumes, utilizando capacete de segurança (vídeos 4 e 9); e na Praça
Getúlio Vargas isolada durante sua reforma; c) há confissão tácita sobre as gravações
em locais inacessíveis, pois os recorridos não negaram tal fato em sede de
contestação, tornando a questão incontroversa; d) a sentença recorrida tratou todo o
complexo esquema de abuso de poder como se fosse um único e isolado ato de
divulgação de realizações da gestão; e) cada vídeo representa uma faceta do abuso e,
somados, comprovam os ilícitos eleitorais; f) no vídeo 1, é possível perceber o uso de
informação privilegiada sobre a data de licitação, associado à gravação em terreno
público ainda não liberado; g) no vídeo 3, nota-se a utilização de servidoras em horário
de expediente para uma encenação teatral dentro de um órgão público, com o claro
propósito de promoção pessoal;
h) no vídeo 4, observa-se a participação de um
biólogo e uma engenheira ambiental, servidores municipais, para endossar
tecnicamente a obra promovida pelo candidato, em um local de acesso restrito; i) no
vídeo 12, tem-se a instrumentalização de um evento institucional, com a participação
de reitor, que se tornou revel no processo, para extrair dividendos eleitorais,

Num. 44755214 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
misturando discurso oficial com propaganda de campanha; j) em razão da revelia, é
fato processual e juridicamente verdadeiro que o reitor proferiu elogios direcionados à
administração do candidato em um evento oficial e que tais elogios foram
deliberadamente utilizados na campanha para conferir um selo de aprovação
institucional à candidatura; k) estão presentes os requisitos que caracterizam o abuso
de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação social. Requereu o
conhecimento e o provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação de
investigação judicial eleitoral, impondo-se aos investigados as penalidades de
cassação e de inelegibilidade (ID 44677266).
Em contrarrazões, os recorridos pleitearam a manutenção da sentença, pois o
conjunto probatório não demonstra a prática de qualquer ilícito eleitoral (ID 44677285 e
ID 44677285).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que as condutas questionadas não se subsomem às
hipóteses do art. 73 da Lei nº 9.504/97, nem configuram abuso de poder e uso
indevido dos meios de comunicação social, nos termos do art.
22
da
Lei
Complementar nº 64/90 (ID 44709858).
É o relatório.
VOTO
II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DA CONTROVÉRSIA RECURSAL
A petição inicial narrou a suposta ocorrência de ilícitos eleitorais consistentes em
propaganda eleitoral antecipada, prática de condutas vedadas a agentes públicos,
abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, em virtude
da divulgação de 12 (doze) vídeos, nos perfis pessoais de redes sociais do recorrido
Conrado Angelo Scheller, então Prefeito de Cambé e candidato à reeleição no pleito
de 2024.
Para a gravação dos vídeos, o recorrido teria se utilizado de bens públicos de acesso
restrito, servidores em horário de expediente e informações privilegiadas da
administração municipal, com a finalidade de autopromoção e de desequilíbrio da

Num. 44755214 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
disputa.
O vídeo 1 (ID 44677070), intitulado “chovendo celular”, foi publicado no perfil pessoal
do candidato, em 11-7-2024, com a seguinte legenda:
Em
25-9-2024,
o
vídeo
possuía
1374
curtidas,
238
comentários
e
273
compartilhamentos no Instagram. Na plataforma Reels, 40,5 mil visualizações.
Neste vídeo, o recorrido Conrado Angelo Scheller está em um local aberto, semelhante
a um campo de futebol, e, ao atender a um celular, menciona:
oi, é o prefeito Conrado, isso, aqui mesmo vamos construir um pronto
atendimento, 5 milhões da parceria com o governador Ratinho Junior, aqui no
Santo André, mas vai atender toda essa região, do Santo Amaro, desde o Boa
Vista, Jardim São Paulo, Santo Amaro, chácaras Santa Maria, Bela Suiça, Bela
Itália, Café, Ecoville, Água da Esperança, tem também o Castelo Branco, Manela,
então toda essa região e também do Bandeirantes. Quando a gente fala região
do bandeirantes é Riviera, Silvino, Ana Elisa III, vai atender toda essa população,
é o Amaroban como o Zé do Carmo falava. Então, dia 8, anota aí, dia 8 de
agosto, tem a licitação, o que que é licitação?, tem o dinheiro, tem o projeto, dia 8
escolhe a empresa para começar essa grande obra, um ponto de atendimento,
vai ficar 24 horas para atendimento dessa grande população. Beleza? Anota aí, fé
em Deus, força no trabalho, hein. Boa viagem! Desligar.
O vídeo 2 (ID 44677072), intitulado “combate à desinformação”, foi publicado no perfil
pessoal do candidato, em 17-7-2024, com a seguinte legenda:

Num. 44755214 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Em
25-9-2024,
o
vídeo
possuía
1.174
curtidas,
210
comentários
e
257
compartilhamentos no Instagram. Na plataforma Reels, 26 mil visualizações.
Neste vídeo, o recorrido Conrado Angelo Scheller está em uma praça e menciona:
Polêmica, polêmica na cidade de Cambé sobre o projeto de lei que proíbe o
consumo de bebidas alcoólicas em determinadas praças do município. Então eu
to aqui pedindo pra você: compartilhe esse vídeo pra que as pessoas parem de
compartilhar desinformação. É o prefeito Conrado Scheller dizendo que o que
vale, gente, é o que tá na lei, o que a oposição fala e tenta tumultuar, o que mais
pessoas desinformadas falam, isso não vale. Então não tem proibição de
consumo de bebida alcoólica para bares, restaurantes em vias públicas, continua
fazendo o que cada um gosta de fazer, não estamos aqui para ditar regra para
ninguém, então não é verdade que está proibindo o consumo de bebida alcoólica
num contexto geral na cidade. Nós estamos proibindo aqui na praça, por
exemplo, Getúlio Vargas, e outras 4 ou 5 praças que a gente tá colocando na lei,
que aqui a gente está reformando a praça, deixando a praça bonita, e não são
moradores de rua o nosso problema, são qualquer pessoa que more na cidade ou
não, que venha para a praça e fique consumindo bebida alcoólica, mexe com as
mulheres, mexe com as crianças, fica com a bunda de fora, fica deitado
vomitando na praça, e a gente fica vendo essa cena lamentável todos os dias.
Então está proibido o consumo de bebida alcoólica aqui na praça, mas no bar
onde você tem esse costume de fazer essa cultura, né, brasileira, sem problema,
pode continuar nós estamos aqui resgatando o espírito da praça, praça não é
lugar de vadiagem, de algazarra, praça é lugar da família e até de gente solteira
que vem aqui, mas para se divertir com o respeito pelo próximo estou devolvendo
a praça para a família cambeense!
O vídeo 3 (ID 44677071), intitulado “o que tem na caixa”, foi publicado no perfil
pessoal do candidato, em 18-7-2024, com a seguinte legenda:

Num. 44755214 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Em
25-9-2024,
o
vídeo
possuía
1029
visualizações,
209
comentários
e
189
compartilhamentos no Instagram. Na plataforma Reels, 19 mil visualizações.
Neste vídeo, o recorrido Conrado Angelo Scheller está em um local, semelhante a um
depósito, com várias caixas e outras pessoas. Abrindo uma caixa e mostrando os
uniformes infantis da rede municipal de ensino, menciona:
Curiosidade, né? Saber o que tem dentro da caixa, vamos lá mostrar, então,

Num. 44755214 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
nossa maior alegria que é cuidar das nossas crianças. Chegou nosso uniforme de
inverno, entre uniforme de inverno e verão, né meninas? São mais de 130 mil.
Isso mesmo, você não ouviu errado, 130 mil peças de roupas que estão sendo
distribuídas para as nossas mais de 11 mil crianças que estão nas nossas
unidades escolares, mais de 5 milhões de investimento da Prefeitura de Cambé,
o seu dinheiro sendo respeitado. A gente fica feliz que as nossas crianças vão ter
agora. Olha que fofura, gente, olha isso aqui, uniforme de inverno também para
as nossas crianças, agradecer nossa equipe da educação, todos os nossos
diretores e diretoras que estão todos os dias transformando a nossa cidade
dentro da sala de aula. Show, hein? Bonitinho, viva Cambé!
O vídeo 4 (ID 44677074), intitulado “tá sabendo disso? obras praça”, foi publicado no
perfil pessoal do candidato, em 25-7-2024, com a seguinte legenda:
Em
25-9-2024,
o
vídeo
possuía
1.022
curtidas,
178
comentários
e
128
compartilhamentos no Instagram. Na plataforma Reels, 25 visualizações.
Neste vídeo, o recorrido Conrado Angelo Scheller está na praça Getúlio Vargas,
fechada em um lado por tapumes, mas aberta em outros pontos, e menciona:

Num. 44755214 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Você também gosta da natureza? Estou aqui na praça Getúlio Vargas, em frente
à prefeitura de Cambé, quero falar para você sobre as árvores aqui dessa praça,
presta atenção nesse recado. Começaram as obras da praça Getúlio Vargas.
Uma nova praça aqui para você, a nossa preocupação é com o meio ambiente,
com essas árvores. Que tem uma história muito bonita aqui na praça, que apesar
de ter uma história bonita, olha o estado que está essa flamboyant, para você ter
noção do perigo que é, dá uma olhada nisso aqui, ó, quase que entra todo esse
cano na raiz dessa árvore, que demonstra que ela pode cair e eu não vou esperar
a árvore cair, matar alguém, para alguém falar, daí prefeito porque não fez nada
antes? Sem dizer como é prejudicial uma árvore que é inadequada para uma
praça pública, como flamboyant, que não é uma espécie nativa, é uma árvore
exótica, olha a raíz dessa árvore, como tá, daqui a pouquinho, tá chegando no
chafariz gente. É por isso que nós estamos aqui com o Maurício, nosso biólogo e
nossa engenheira ambiental, que estão acompanhando desde o começo esse
projeto, para que nós não tenhamos um prejuízo da natureza. São 44 árvores que
existem aqui hoje, aqui o projeto final, né, gente, vai ficar com 77 árvores, nós
não vamos tirar a árvore daqui, nós vamos substituir algumas espécies e vamos
plantar mais. Morei no sítio e tenho um amor muito grande pela natureza. Sou o
prefeito que mais plantou árvores na história, em um único mandato, e vamos
continuar cuidando dessas árvores, nosso respeito à natureza, mas temos que
cuidar também das vidas e do espaço público, para que seja adequado para que
as pessoas possam utilizar.
O vídeo 5 (ID 44677075), intitulado “viaduto da avenida esperança”, foi publicado no
perfil pessoal do candidato, em 16-8-2024, com a seguinte legenda:
Em 25-9-2024, o vídeo possuía 779 curtidas, 102 comentários e 62 compartilhamentos
no Instagram. Na plataforma Reels, 15 mil visualizações.
Neste vídeo, o recorrido Conrado Angelo Scheller está no acostamento de uma
rodovia, e menciona:

Num. 44755214 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Opa, uma aguinha é sempre bom. Viaduto da estrada da esperança, vou atualizar
você de como tá isso aqui. O viaduto do Bratislava tá lá embaixo, ó, duvidaram
que ia sair e tá pronto e esse aqui vai ser a mesma coisa, pode anotar aí, nós
fizemos o projeto levamos até o governador Ratinho Júnior, um homem de
palavra o governador falou, olha, se você fizer o projeto, Conrado, o Estado do
Paraná vai bancar a obra e o governador destacou no orçamento pra fazer essa
obra tão importante. Então, nós temos o projeto feito pela prefeitura de cambé, o
governador Ratinho Júnior, o estado do Paraná vai pagar a obra, mas precisamos
da autorização do DNIT, confesso que o DNIT tem tramitado aqui, ó (mostra um
documento em mãos e dá um zoom no que está escrito – é o plano de trabalho
emitido pelo DNIT). O DNIT mandou para prefeitura de Cambé o plano de
trabalho, já respondemos inclusive, mas o que nós queremos pedir para o DNIT é
que seja mais ágil, agradecer ao superintendente Hélio, agradecer ao Tiago
Amaral, Luíza Canziani também que está encabeçando isso lembra do dia 7? Eu
e o Tiago estivemos lá no DNIT (corta o vídeo na rodovia para o investigado e
Tiago na frente do DNIT e logo volta para Conrado na rodovia), então está
tramitando essa obra esse termo de convênio, mas precisa ser mais rápido olhe
isso aqui o movimento que tem aqui nessa rodovia é um problema de rodovia,
não é só na cidade de cambé, então o governo federal assinando a obra
assinando o termo de convênio, é possível que a gente faça essa obra tão
importante pra cidade de cambé, mas também pra região, fé em Deus, força no
trabalho! Assina aí, ô Governo Federal.
O vídeo 6 (ID 44677076), intitulado “a causa animal é coisa séria”, foi publicado no
perfil pessoal do candidato, em 21-8-2024, com a seguinte legenda:
Em
25-9-2024,
o
vídeo
possuía
725
curtidas,
122
comentários
e
126
compartilhamentos no Instagram. Na plataforma Reels, 17 mil visualizações.
Neste vídeo, o recorrido Conrado Angelo Scheller visita o Hospital Veterinário da
UniFil, e também expõe imagens de uma reunião realizada aparentemente no interior
da prefeitura. A fala do recorrido é a seguinte:

Num. 44755214 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Você também gosta da natureza? O homem aranha também gosta, mas não tem
nada a ver com o homem aranha esse vídeo. Estou aqui pra mostrar pra você o
caminho que nós percorremos até agora para proteção animal. Não é só em
período eleitoral que aparece o nosso amor pelos nossos amigos pet não, olha
onde eu estive alguns dias atrás. Neste local incrível que é o hospital veterinário
da Unifil, buscando uma parceria, ele já tem um convênio com o governador
Ratinho Júnior para atendimento de animais silvestres, olha cada bichinho lindo, e
agora estou buscando com a Unifil, com o governo do estado do Paraná, através
da secretaria de desenvolvimento sustentável, nosso amigo secretário Everton, e
a Unifil, para que a Unifil, hospital veterinário, possa atender também animais
urbanos. Fui recebido pela Magali e pela Dani, ótimas profissionais, dando
continuidade nesse processo, hoje, quarta-feira, dia 21, tivemos uma reunião aqui
na prefeitura de Cambé, com os técnicos da Unifil e os técnicos da prefeitura de
Cambé, para que possamos avançar. Tudo isso para que nós possamos criar
uma estrutura adequada para atender os nossos amigos pets, vítimas de maus
tratos, mas também socorrer aquelas que mais socorrem, que são as verdadeiras
protetoras animais aqui de Cambé, que estão há anos trabalhando nisso. Nós já
criamos o programa Cão Cambé e vamos continuar lutando pela causa animal.
O vídeo 7 (ID 44677113), intitulado “você não vai acreditar na obra que saiu do
papel”, foi publicado no perfil pessoal do candidato, em 29-8-2024, com a seguinte
legenda:
Em
25-9-2024,
o
vídeo
possuía
1.906
curtidas,
412
comentários
e
803
compartilhamentos no Instagram. Na plataforma Reels, 31 mil visualizações.
Neste vídeo, o recorrido Conrado Angelo Scheller está em um local aberto, um terreno
arborizado, onde será construído um parque, e menciona:

Num. 44755214 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
É com muita alegria que eu venho comunicar a todos vocês que vai começar
essa obra tão aguardada por todos os cambeenses. Vem comigo aqui. Tanan!
Vamos começar a obra do parque urbano e aqui, com água, uma obra que já tá
com uma empresa contratada, já teve a licitação, a empresa já ganhou a licitação,
pode observar que já estamos fazendo a limpeza do Iguapé, estamos aqui
também fazendo a reforma da casa onde já vai ficar um vigia para cuidar do
ambiente das pessoas que vão vir aqui, fazer o seu piquenique, fazer a sua
atividade física, e nós vamos começar com uma pista de caminhada com
iluminação, que vai ser o maior parque urbano de Cambé, com água. Peço que
você compartilhe esse vídeo que nós estamos aqui para fazer igual eu faço
sempre, falar a verdade. Demorou um pouquinho? Demorou, mas por quê? Dá
uma olhada nisso aqui gente, ó o trabalho artesanal que a gente tem que fazer,
isso aqui é uma área de preservação permanente, olha o pessoal trabalhando
aqui, e a gente precisa de várias licenças ambientas e elas são demoradas, mas
a boa notícia é que nós conseguimos todas as licenças ambientais que nós
precisávamos, então a empresa está contratada, a licença está aqui, e não
vamos degradar o meio ambiente, pelo contrário, vamos plantar mais árvores e
vai ser o maior parque com água da cidade de Cambé. Governador Ratinho
Junior, Tiago Amaral e Everton da SEDEST, muito obrigada pela ajuda. Aqui não
tem muros, gente, todos os bairros de Cambé vão poder usufruir e se divertir,
norte, sul, leste e oeste, Cambé toda vai poder vir aqui com a família e se divertir
no maior parque urbano com água da cidade de Cambé. Estamos marcando o
nome na história.
O vídeo 8 (ID 44677114) foi publicado nos stories do perfil pessoal do candidato no
Instagram, em 2-9-2024. O vídeo é gravado em uma estrada, onde o município está
fazendo obras, e uma parte está interditada por uma fita amarela e preta. O recorrido
Conrado Angelo Scheller menciona:
Gente, esse aqui é o espírito do nosso governo, nós estamos fazendo interligação
dos bairros para desenvolvimento econômico aqui na transposição que liga o
Jardim Vitória ao Jardim Firenze, a parceria da prefeitura, a prefeitura vai fazer
um lado, a empresa né, que está loteando, vai fazer outra, essa parceria pública-
privada deu muito certo e nós vamos fazer isso em vários locais da cidade.
Percebam que não dá para as pessoas passarem aqui, então eu to aqui para
pedir tua compreensão, para explicar que esse trecho está interditado, muita
gente usa aqui né, Jardim Nova Cambé, Vitória, Paraná, aqui dessa grande
região e não vai dar para passar, sempre pensar na integridade física das
pessoas e também na vida, porque a obra é grande, até o curso do rio aqui logo
nós vamos ter que desviar né, então mais uma vez peço pela sua compreensão,
mas por uma boa causa, que vai ser uma obra que vai ficar para sempre vai
trazer desenvolvimento para toda essa região. Muito obrigado pela compreensão.
E percebam, também, os projetos né, que a prefeitura tem feito e nós estamos
pensando no futuro, e nós temos pontes hoje, temos 8 pontes para fazer, são
projetos que estão sendo executados e tem que ser grandiosa, porque não dá
para fazer uma ponte agora e depois você sofrer com entupimento, então

Num. 44755214 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
percebam a grandiosidade dos nossos projetos né, por isso que as vezes demora
um pouquinho, mas sai né, esse projeto, vou repetir que é uma parceria pública
privada, a empresa que está loteando, fazendo isso aqui, mas as pontes também,
que estamos prestes a executar vão ser todas nesses padrões. Eu agradeço
também os empreendedores desse Brasil, os empreendedores Cambeenses, de
quem vem de fora e investir aqui né, porque essa é a parceria perfeita, eles
percebem que Cambé tem segurança jurídica, segurança financeira, segurança
política, administrativa, estamos no melhor momento de cambé né, então tem
esse investimento né, a prefeitura vai gastar dinheiro aqui também, mas é
inegável que tem o investimento privado, essa parceria dá certo, empreende,
gera oportunidades e traz riquezas para o município. Muito obrigado aos
trabalhadores do Brasil.
O vídeo 9.1 (ID 44677077) foi publicado nos stories do perfil pessoal do candidato
no Facebook, em 30-8-2024. O vídeo é gravado em uma rodovia e o recorrido
Conrado Angelo Scheller menciona:
Sexta-feira, dia 30, e nós não paramos de trabalhar. O sol ta quente, ta forte, nós
não vamos perder tempo com churumela, com conversa fiada, nós vamos
continuar trabalhando. Nada resiste ao trabalho, lembra que eu passei aqui na
revitalização da Avenida Antonio Ramineli e não tinha ninguém trabalhando? nós
apertamos a empresa e a empresa voltou a trabalhar, começou a colocar as
pedras aqui agora, percebam que a revitalização voltou. Gente, não é uma
ciclovia, é uma revitalização da Avenida Antonio Ramineli, pra gente valorizar o
comércio, para que o comerciante a comerciante estejam satisfeitos, para que os
comércios sejam fortalecidos. Então a gente tá aqui ó, aperta a empresa, a
empresa volta, vamos fazendo, esse é o nosso papel. Só que aqui do lado tem a
arena né, que tava abandonada, e nós conseguimos recuperar também, com o
governo estadual Ratinho Junior e Tiago Amaral, você olha para o outro lado e
tem o Cemei, centro municipal de educação infantil, sendo construído também, no
mesmo lugar aqui tem 3 obras ao mesmo tempo acontecendo, Cambé um
canteiro de obras.
Inicia um novo stories, em outra obra, e o recorrido segue falando:
É, a obra não para né, dá uma satisfação quando você chega num lugar e o
pessoal tá trabalhando, e a obra não para aqui ó, chegando mais um caminhão
de terra, para fazer o aterramento aqui no espaço família Castelo Branco, dá um
orgulho né? Quando as coisas vão acontecendo e, anota aí ó, quando eu falo que
vai acontecer, acontece, quando a gente fala do viaduto da esperança tem que
lidar com a oposição que fala que não vai acontecer. São os mesmos que
duvidavam que ia acontecer isso aqui, falando que duvidava da Getúlio Vargas,
são os mesmos que duvidavam da José Bonifácio, são os mesmos que
duvidavam do espaço família do pala 29, são os mesmos que duvidam sempre e

Num. 44755214 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
aqueles que acreditam usufruem das nossas conquistas, porque esse é para o
povo né, não é pra mim, não sou eu que to fazendo é a prefeitura de Cambé.
Outro stories inicia, no mesmo local, com a seguinte fala do recorrido:
Aôô, Cambé, ó o progresso, ó o progresso! Cambé canteiro de obras e não tem
como não lembrar da música né, vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira,
poeira do meu sertão. Viva Cambé, esse é o progresso, poeira do meu sertão.
O vídeo 9.2 (ID 44677078) foi publicado nos stories do perfil pessoal do candidato
no Facebook, em 30-8-2024. O vídeo é gravado em uma rua e o recorrido Conrado
Angelo Scheller menciona:
Estamos aqui na rua Frei Caneca, mora, entre outros personagens, aqui o
bosquinho né, temos aqui também as unhas da lu, e o que a Sanepar se tornou
né gente, uma empresa que é sinônimo de eficiência, tá aqui já ha mais de uma
semana um buraco desse aqui, a gente tem que vir aqui e cobrar a Sanepar, não
basta a falta de água, não basta água suja vindo na torneira, também a
deficiência desse serviço que já foi bom. Nós estamos cobrando o governador
Ratinho Junior, presente sempre aqui na comunidade, pra acolher essas
reivindicações, e temos que aceitar a crítica né, Sanepar não é minha, mas to
aqui para cobrar a Sanepar também.
Inicia um novo stories, em outra obra, que parece estar isolada, e o recorrido fala:
Sextou! Quem fez, fez...não, vamos fazer mais, porque não para de trabalhar
não, são 16 horas da tarde ó, a empresa trabalhando, e olha que orgulho que dá
né, gente, você vê uma obra tão importante dessa num local aqui ó, perto da 29
lá do posto, nossos amigos do pala 29, saiu do papel e está acontecendo, quando
a gente fala que vai acontecer, pode acreditar que vai acontecer, aqui vai ser uma
quadra de areia, ali outra quadra de areia, a quadra convencional lá em cima,
banheiro novo, parque para a molecada brincar, para a família toda, não é só
para o pai vim jogar bola não, todo mundo vai poder se divertir aqui, um espaço
que contempla a família cambeense, isso aí Cambé o verdadeiro canteiro de
obras. Dá uma olhada nas imagens que vou deixar para vocês aqui agora,
fechou?

Num. 44755214 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
O vídeo 10 (ID 44677121), intitulado “educação em período integral”, foi publicado no
perfil pessoal do candidato, em 6-9-2024, com a sua logo da propaganda eleitoral, na
qual consta “Prefeito Conrado 55, vice Zezinho da Ração”, com a seguinte legenda:
Neste vídeo, o recorrido Conrado Angelo Scheller está na rua, em frente ao Centro
Municipal de Educação Infantil Jamile Aiub Hauly, e menciona:
Educação em período integral, quando nós assumimos o governo nós tínhamos o
compromisso de zerar a fila, de oportunizar a educação para todos. E agora o
meu compromisso com você é que logo no início do mandato, nós já temos 5
Cmeis e creches para a construção e nós vamos gradativamente aumentar o
período integral para que o pai e a mãe possam trabalhar em paz. Isso não é uma
promessa de campanha, é compromisso. E você sabe que quando eu assumo
um compromisso, eu cumpro. Mas para isso eu preciso do seu apoio, preciso do
seu voto no Conrado 55.
O vídeo 11 (ID 44677079), intitulado “lançamento obra parque”, foi publicado no perfil
pessoal do candidato, em 20-9-2024, com a sua logo da propaganda eleitoral, na qual
consta “Prefeito Conrado 55, vice Zezinho da Ração”, com a seguinte legenda:

Num. 44755214 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Em
25-9-2024,
o
vídeo
possuía
803
curtidas,
164
comentários
e
289
compartilhamentos no Instagram. Na plataforma Reels, 39 mil visualizações.
Neste vídeo, o recorrido Conrado Angelo Scheller está em um local aberto, onde será
construído um parque, e menciona:
Não, eu não canso de lançar obra histórica na cidade de Cambé, e agora mais
uma, dá uma olhada nisso aqui, a placa já está aqui. É o maior parque urbano da
cidade de Cambé, e agora com água, e essas obras vão ser traduzidas em
felicidade pra comunidade, dá uma olhadinha só nesse último recado para você.
E preste atenção no que vou te falar agora, aproveita pra dar uma olhada no lago
nesse último formato que ele ainda se encontra, que daqui alguns meses nós
vamos ter aqui o maior parque urbano da cidade de Cambé e com água. Vamos
dar uma olhada.
O vídeo 12 (ID 44677080) foi publicado nos stories do perfil pessoal do candidato, no
Facebook, em 5-9-2024, e refere-se à audiência pública para instalação do campus do
Instituto Federal do Paraná em Cambé. No vídeo, o
recorrido Conrado Angelo
Scheller está compondo a mesa de autoridades e menciona:
É um prazer estar com você meu amigo, o poder legislativo tão importante, tão
importante que a audiência está sendo aqui né na casa do povo, realmente pra
da transparência...
O vídeo corta para o reitor do Instituto Federal do Paraná, que profere a seguinte fala:

Num. 44755214 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
equipe do Instituto Federal Do Paraná, aí foi nos dito, olha, Cambé tem tido uma
atitude exemplar, junto com a equipe da prefeitura, porque tem de fato feito com
que os processos sejam encaminhados com rapidez, e é isso um trabalho
construído em conjunto, senão, de fato, né, um sonho que se sonha com várias
pessoas torna-se realidade
A respeitável sentença recorrida, após exame dos vídeos e das demais provas
documentais constantes nos autos, concluiu que não restaram caracterizados os
ilícitos descritos na petição inicial, julgando improcedente a ação de investigação
judicial eleitoral.
A coligação autora interpôs recurso eleitoral, limitando sua insurgência à análise do
abuso de poder político e do uso indevido dos meios de comunicação social, sob o
argumento de que os vídeos juntados e os efeitos decorrentes da revelia e da
ausência de impugnação específica seriam suficientes para a configuração destes
ilícitos.
Passa-se, assim, à apreciação das matérias objeto da irresignação recursal.
II.III.
DA
PRELIMINAR
DE
REVELIA
E
DE
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO
A coligação recorrente sustenta que, quanto ao vídeo 12, a revelia do investigado
Adriano Willian da Silva Viana Pereira conduziria à presunção de veracidade de que o
referido investigado teria proferido elogios à administração do candidato Conrado
Angelo Scheller, em evento oficial, com posterior utilização desse material em
campanha.
No mesmo sentido, afirma que os investigados Conrado Angelo Scheller, José Carlos
Camargo e Estela Camata deixaram de impugnar especificamente, em contestação, a
tese de que os vídeos 3, 4 e 9, além daqueles gravados na praça Getúlio Vargas,
teriam sido realizados em locais de acesso restrito, o que também ensejaria a
presunção de veracidade deste fato.
O art. 344 do Código de Processo Civil dispõe que, se o réu não contestar a ação,
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor.
Por sua vez, o art. 341, inciso I, do Código de Processo Civil determina que incumbe
ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição
inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.
Entretanto, a aplicação do art. 341, inciso I, e art. 344 do Código de Processo Civil
deve ser realizada em consonância com o art. 345, inciso II, do mesmo diploma legal,

Num. 44755214 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
que excepciona a presunção de veracidade nas hipóteses em que a controvérsia
envolver direitos indisponíveis.
A ação de investigação judicial eleitoral tem por finalidade a apuração de ilícitos que
atentem contra a legitimidade e a normalidade das eleições, tais como o abuso de
poder político, econômico e o uso indevido dos meios de comunicação social.
O bem jurídico tutelado não se restringe ao interesse subjetivo das partes litigantes,
mas alcança a própria higidez do processo eleitoral e, em consequência, a
preservação da soberania popular.
Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que os direitos resguardados pela ação de
investigação judicial eleitoral são indisponíveis, pois estão relacionados à proteção do
regime democrático, de sorte que transcendem o plano individual, e não se sujeitam à
disponibilidade das partes.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. VEREADOR.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. DECISÃO
AGRAVADA.
RECONHECIMENTO.
PRELIMINARES.
ILICITUDE
DA
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA
EM REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL
PARA
REGULARIZAR
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
VIOLAÇÃO
À
INALTERABILIDADE
DO
PROVIMENTO
JURISDICIONAL.
REJEIÇÃO. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
INCONTROVERSAS QUE DENOTAM A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. COISA
JULGADA
EM
FEITO
CONEXO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS Nº 24 E Nº 72/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Por força das exceções contidas no art. 345, I e II, do CPC, o efeito material da
revelia, qual seja, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas
pelo autor, em regra, não se opera nas ações eleitorais, dada a indisponibilidade
dos direitos em análise, ainda mais quando estiver verificada pluralidade de réus,
aos quais foi oportunizada ampla defesa.
4. Quanto aos efeitos processuais da revelia, estes devem ser suportados nas
ações eleitorais, sendo permitido ao revel intervir no processo em qualquer fase,
porém, no estado em que se encontra, consoante o disposto no art. 346 e
parágrafo único, do CPC.
[...]
TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060114974, Acórdão,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça

Num. 44755214 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Eletrônico, 03/11/2023.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA E CAMPANHA MODESTA
COMPATÍVEIS COM A REALIDADE LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A Justiça Eleitoral afasta os efeitos materiais da revelia previstos no art. 344 do
CPC nas ações que versam sobre direitos indisponíveis, especialmente quando
há pluralidade de réus e foi assegurada a ampla defesa, conforme o art. 345 do
CPC e jurisprudência do TSE.
[...]
A Justiça Eleitoral não aplica automaticamente os efeitos materiais da revelia
previstos no art. 344 do CPC em ações que tratam de direitos indisponíveis, como
as eleitorais.
[...]
TRE-GO, RECURSO ELEITORAL nº060053451, Acórdão, Relator(a) Des. Laudo
Natel Mateus, Publicação: DJE - DJE, 31/07/2025.
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. RECURSOS. MATÉRIA PRELIMINAR.
AFASTADO OS EFEITOS DA REVELIA. MÉRITO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
RECURSO DO REPRESENTADO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL DESPROVIDO.
[...]
3.1. Matéria preliminar. Declarada a revelia, com afastamento de seus efeitos.
Mesmo tendo descumprido o ônus de controverter os fatos carreados aos autos
com a acusação inicial, tal hipótese não afasta a possibilidade recursal (garantia
constitucional) pela parte (art. 349 do CPC). Entendimento pacificado no Superior
Tribunal de Justiça. Ademais, a presente ação recai sobre direito indisponível,
não possuindo a revelia aptidão de produzir confissão ficta, conforme reza o art.
345, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC) e o entendimento desta Justiça
Especializada.
[...]
TRE-RS - RECURSO ELEITORAL nº060092889, Acórdão, Relator(a) Des.
Francisco Thomaz Telles, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/03/2025.

Num. 44755214 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Desse modo, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela
investigante não se aplica ao caso dos autos, impondo-se ao julgador, como o fez o
juízo a quo, o exame das provas produzidas pelas partes, de acordo com o ônus
probatório, sob pena de se admitir a procedência da ação com base apenas em
ficções processuais, incompatíveis com a natureza indisponível dos bens jurídicos
tutelados.
Há que se afastar, portanto, a preliminar suscitada pela recorrente.
II.V. DO ABUSO DE PODER POLÍTICO
A vedação ao uso abusivo do poder político está prevista no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, o qual disciplina que:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito.
Nos termos da jurisprudência do colendo Tribunal Superior EleitoraL [1], o abuso de
poder político configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por
condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação em razão da prática do
abuso de poder político (cassação e inelegibilidade), mostra-se necessário um
conjunto probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta, traduzida na
capacidade de influenciar a vontade livre do eleitor (aspecto qualitativo), e de sua
significativa repercussão no pleito eleitoral, passível de ferir o equilíbrio da disputa
(aspecto quantitativo).
Neste sentido:
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2018.
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP.
DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA. NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO

Num. 44755214 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A
VINCULAR
A
CAMPANHA
ELEITORAL
AOS
SUPOSTOS
DISPAROS.
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada
a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da
disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da
conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui
mais fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa.
[...]
40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga-
se improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min.
Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 44,
Data 11/03/2021)
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL
EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS
CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE
PARA APURAÇÃO DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E
INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO
PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES
ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO
PARA
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
REGIONAL
DE
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta,
alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de
convicção segura.

Num. 44755214 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do
suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral,
assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso dos autos
que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal. Âmbito de
aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.
[...]
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)
No caso sub judice, a recorrente aduziu que a divulgação de 12 vídeos, no perfil
pessoal do candidato, configura abuso de poder político, uma vez que houve a
utilização de bens públicos de acesso restrito, servidores em horário de expediente e
informações privilegiadas da administração municipal, em benefício da candidatura do
recorrido Conrado Angelo Scheller, então Prefeito de Cambé e candidato à reeleição
no pleito de 2024.
O exame do conjunto probatório evidencia que as gravações dos vídeos 1, 2, 4, 5, 7,
8, 9.1, 9.2, 10, 11 e 12 ocorreram em locais de livre acesso, como praças, ruas,
rodovias, canteiros de obras em vias urbanas, parques, bem como no plenário da
Câmara Municipal por ocasião de audiência pública.
O vídeo 4 (ID 44677074), o vídeo 9.1 (ID 44677077), e o vídeo 9.2 (ID 44677078)
foram gravados, respectivamente, em uma praça, em uma rodovia e em uma rua. Ao
contrário do que sustenta a recorrente, não é possível deduzir, apenas da utilização de
capacete pelo recorrido e de alguns tapumes, que os locais estavam temporariamente
com restrição de acesso.
Quanto ao vídeo 3 (ID 44677071), ainda que tenha sido registrado em local fechado e
com a presença de outras pessoas, não há demonstração inconteste de que o
ambiente fosse bem público de acesso restrito.
Do mesmo modo, o vídeo 6 (ID 44677076) foi produzido no hospital veterinário
universitário, instituição privada de caráter social, não sendo demonstrado nos autos
que a concessão de acesso ao recorrido decorreu da posição privilegiada que ocupa
no Poder Executivo Municipal.
Outrossim, no vídeo 3 e no vídeo 6, não se denota menção à candidatura do
recorrente, nem ao pleito, verificando-se a divulgação de atos de gestão, não de
propaganda eleitoral, como adiante será fundamentado.
Não há nos autos, assim, qualquer elemento demonstrando que tais espaços estavam
sujeitos à restrição de ingresso ou que o investigado tenha se utilizado indevidamente
de prerrogativas funcionais para acessá-los, circunstância imprescindível para eventual

Num. 44755214 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
configuração do abuso de poder político.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PRELIMINARES REJEITADAS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO FILMADO EM BEM
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA
DE
ATOS
DE
PROPAGANDA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Cambé de um Jeito
Novo" contra sentença do Juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé, que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação do rito eleito.
1.2 Em suas razões recursais, a recorrente alegou que o candidato reeleito ao
cargo de prefeito do município de Cambé realizou propaganda eleitoral irregular,
eis que divulgou vídeo, por meio de WhatsApp e Facebook, com filmagens
gravadas em bens públicos, o que configura violação ao art. 37 da Lei das
Eleições.
1.3 Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral suscitou a ausência de
dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso, além da ausência de
interesse processual, diante da inadequação do rito eleito. A Coligação "Vamos
Juntos" requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso, reconhecendo a existência de propaganda eleitoral irregular.II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se as razões recursais atendem ao
princípio da dialeticidade; ii) saber se o rito eleito pela representante é adequado;
iii) saber se a veiculação do vídeo caracteriza propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as
razões recursais apresentaram argumentos suficientes para impugnar a sentença
de extinção do processo.
3.2 A sentença de extinção sem resolução de mérito deve ser cassada, pois o rito
simplificado das representações por propaganda irregular é compatível com o
objeto da demanda, conforme o art. 37 e o art. 96 da Lei nº 9.504/97, devendo,
pelo mesmo motivo, ser afastada a preliminar de ausência de interesse
processual.
3.3 Inobstante o Juízo de primeiro grau tenha extinguido o feito sem resolução de
mérito, não se faz necessário o retorno dos autos à origem, porque, em grau
recursal, foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, permitindo o
pleno debate acerca da matéria de fundo. Logo, considerando o disposto no
artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, aplica-se o princípio da

Num. 44755214 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
causa madura, autorizando o julgamento do mérito desde logo.
3.4 No mérito, restou demonstrado que a gravação de vídeo em bens públicos
não configurou propaganda eleitoral irregular, considerando i) a ausência de atos
concretos de propaganda eleitoral nos bens públicos; ii) a inexistência de
interrupção de serviços públicos ou de acesso restrito; iii) o simples uso de
imagens de bens públicos, sem desvio funcional ou tratamento privilegiado.
3.5 Há que se reconhecer, assim, a regularidade da propaganda impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
para
cassar
a
sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, no mérito, julgar
improcedente a representação eleitoral.
Tese de julgamento: "A mera utilização de imagens de bem público em
propaganda eleitoral, sem acesso restrito ou desvio funcional do espaço, não
configura infração ao art. 37 da Lei nº 9.504/97.”
TRE-PR RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060025743, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
22/01/2025.
A recorrente afirmou, ainda, que, no vídeo 3 e no vídeo 4, nota-se a utilização de
servidores em horário de expediente, com desvio de finalidade, em prol da promoção
pessoal do recorrido.
Quanto ao vídeo 3, o contexto pode indicar que as pessoas que dele participaram
eram servidores públicos, porque estavam manuseando uniformes da rede municipal
de ensino. No que se refere ao vídeo 4, constata-se a participação de um biólogo e de
uma engenheira ambiental, ambos servidores municipais, com o objetivo de conferir
respaldo técnico à obra promovida pela administração pública.
Entretanto, a mera presença de agentes públicos em material audiovisual não autoriza,
por si só, o reconhecimento de abuso de poder político. Para tanto, seria indispensável
a demonstração de que tais servidores tenham sido deslocados de suas atribuições
funcionais, em horário de expediente, com vistas a beneficiar candidatura específica, o
que inexiste nos autos.
Da mesma forma, não se sustenta a tese de utilização de informações privilegiadas na
gravação do vídeo 1, publicado em 11-7-2024, ao mencionar a realização de licitação
no dia 8-8-2024, para construção de um pronto atendimento.
Conforme documentos juntados à contestação (ID 44677152), as informações
apresentadas no vídeo eram de conhecimento público, posto que o edital de licitação
estava publicado em órgãos oficiais, como também em jornais de grande circulação
local.

Num. 44755214 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Quanto ao vídeo 12, embora a recorrente afirme que houve a instrumentalização de
um evento institucional, com a participação de reitor, para extrair dividendos eleitorais,
misturando discurso oficial com propaganda de campanha, a análise do seu conteúdo
não permite tal conclusão.
O referido vídeo foi registrado no plenário da Câmara Municipal, durante audiência
pública para instalação de campus do Instituto Federal do Paraná em Cambé,
circunstância que revela tratar-se de ato oficial de caráter público e institucional, no
qual diversas autoridades estavam presentes.
No vídeo, o recorrido Conrado Angelo Scheller menciona:
É um prazer estar com você meu amigo, o poder legislativo tão importante, tão
importante que a audiência está sendo aqui né na casa do povo, realmente pra
da transparência...
Por sua vez, o reitor do Instituto Federal do Paraná diz:
equipe do Instituto Federal Do Paraná, aí foi nos dito, olha, Cambé tem tido uma
atitude exemplar, junto com a equipe da prefeitura, porque tem de fato feito com
que os processos sejam encaminhados com rapidez, e é isso um trabalho
construído em conjunto, senão, de fato, né, um sonho que se sonha com várias
pessoas torna-se realidade
Como se vê, as falas do recorrido e do reitor possuem nítido caráter protocolar e
institucional, inexistindo prova de que tenha havido desvio de finalidade ou utilização
da função pública em benefício eleitoral.
O recorrido, ao se dirigir ao público, limitou-se a ressaltar a importância do Poder
Legislativo e a relevância da audiência pública, sem referência à candidatura ou ao
pleito eleitoral. Do mesmo modo, o reitor do Instituto Federal destacou a atuação
conjunta entre a equipe da autarquia federal e a municipalidade, em termos genéricos
e impessoais.
A presença de autoridades públicas, como o recorrido, então Prefeito de Cambé, em
eventos de caráter institucional organizados no âmbito do município, insere-se no
exercício regular das funções públicas que lhes são inerentes.
O que se veda é a utilização desses eventos para promoção eleitoral dos ocupantes
de cargos no Executivo Municipal, em violação à isonomia do pleito, o que não é
possível inferir dos elementos apresentados aos autos.

Num. 44755214 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Dessa forma, ausente qualquer referência eleitoral, explícita ou implícita, nas falas do
recorrido ou do reitor, e não havendo demonstração de desvio de finalidade na
realização da audiência pública, não há como reconhecer a prática de abuso de poder
político em razão do vídeo 12.
Cumpre ressaltar que não há nos autos qualquer prova de que a produção ou a
divulgação dos 12 vídeos, ou de parte deles, tenha sido custeada com recursos
públicos. Tampouco se demonstrou a utilização da estrutura administrativa municipal
para viabilizar sua elaboração ou propagação.
Ao revés, a prova coligida evidencia tratar-se de postagens realizadas em perfil
pessoal em rede social, de acesso amplo e irrestrito a qualquer cidadão, inclusive
adversários políticos, o que afasta a tese de privilégio indevido.
Importante consignar que, com exceção do vídeo 10 e do vídeo 11, nos quais consta a
logomarca de campanha “Prefeito Conrado 55, vice Zezinho da Ração”, todos os
demais não fazem qualquer referência, direta ou indireta, à candidatura do recorrido ou
ao pleito eleitoral, tampouco há utilização de linguagem de exaltação pessoal com
finalidade de captação de sufrágio.
Os vídeos possuem caráter predominantemente informativo, com ênfase em
realizações da gestão municipal, sem elementos que, isoladamente, sejam capazes de
configurar desequilíbrio da disputa. Não há, igualmente, qualquer indício de que as
postagens tenham sido impulsionadas mediante verba pública, ou mesmo que tenham
sido produzidas com a ingerência de órgãos ou servidores da administração municipal.
A mera difusão de feitos administrativos em perfis privados de redes sociais, sem
utilização de recursos públicos e sem emprego de bens ou serviços de acesso restrito,
não caracteriza publicidade institucional vedada. Trata-se, antes, de exercício legítimo
da liberdade de expressão e de prestação de contas da atuação governamental à
coletividade, o que é inerente à transparência administrativa.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.
ABUSO DO PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REPRODUÇÃO
DE
TESES
RECURSAIS.
SÚMULA
26
DO
TSE.
INCIDÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.SÍNTESE DO CASO
[...]
2. A negativa de seguimento ao agravo em recurso especial teve como
fundamento o seguinte: a) incidência da Súmula 24 do TSE, pois não há como
alterar a conclusão da Corte de origem quanto à não caracterização do ilícito do

Num. 44755214 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
art. 22 da Lei Complementar 64/90 sem novo exame das provas dos autos; b)
incidência do óbice previsto na Súmula 26 do TSE, tendo em vista que não foram
infirmados, de forma exauriente, específica e objetiva, os fundamentos da decisão
agravada; c) incidência da Súmula 30 do TSE, porquanto o entendimento do
Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que "a jurisprudência desta Corte considera como
exercício legítimo do direito da liberdade de expressão a divulgação de atos
de realizações do governo municipal em perfil privado do gestor em rede
social, desde que não haja o dispêndio de recursos públicos" (AgR-REspEl
nº 0600039-45, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 3/6/2022).
3. Os agravantes se limitaram a reproduzir os mesmos argumentos apresentados
no agravo em recurso especial e no apelo nobre, sem impugnar, de forma
específica e objetiva, os fundamentos da decisão agravada. Não demonstraram,
sobretudo, como as premissas fáticas do aresto regional permitiriam a
revaloração jurídica a ponto de ensejar o provimento do apelo especial. 4. Não
impugnados os fundamentos da decisão agravada, é incognoscível o agravo
interno, nos termos da Súmula nº 26 do TSE.
CONCLUSÃO.
Agravo regimental não conhecido.
TSE
-
Agravo
Regimental
no
Agravo
em
Recurso
Especial
Eleitoral
nº
060090074, Acórdão, Relator: Min. Floriano de Azevedo Marques, Publicação:
Diário de Justiça Eletrônico – DJE –, 24/06/2024.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
DIVULGAÇÃO
DE
OBRAS
PÚBLICAS
EM
REDE
SOCIAL
PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO ELEITORAL CUSTEADA PELO
PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.. Recurso Eleitoral interposto por Jaques Gilvani Dalla Libera, contra sentença
proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR, que julgou
procedente a representação da Coligação Pérola para Todos (PP, PODE,
UNIÃO) e aplicou multa ao recorrente por conduta vedada.
2. A representação foi proposta sob a alegação de que o recorrente, na condição
de Secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Pérola D¿Oeste, teria utilizado
sua rede social pessoal para divulgar imagens de obras públicas com slogan
associado à campanha de candidatos aliados.
3. A sentença concluiu pela configuração da conduta ilícita prevista no artigo 73,
VI, "b", da Lei nº 9.504/97, determinando a aplicação de multa ao recorrente.
4. No recurso, o recorrente argumenta: (i) não reconhecer a integralidade dos
vídeos apresentados, pela ausência de preservação digital; (ii) ausência de
especificação da conduta vedada na inicial; (iii) licitude no uso de símbolos
oficiais em divulgações; (iv) falta de provas sobre o uso de recursos públicos no

Num. 44755214 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
material; (v) interpretação ampla do slogan "tamo junto"; e (vi) pedido subsidiário
de redução da multa.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
mantendo a condenação por prática de conduta vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divulgação de vídeos
contendo obras públicas em rede social particular caracteriza conduta vedada e
(ii) avaliar se houve promoção eleitoral com uso de recursos públicos, ensejando
a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97 veda a realização de propaganda
institucional nos 3 meses que antecedem o pleito.
8. A análise dos autos indica que as publicações ocorreram na rede social
pessoal do recorrente, sem qualquer indício de uso de recursos públicos na
produção do conteúdo.
9. A jurisprudência do TRE/PR e do TSE sustenta que a divulgação de atos de
gestão em perfis pessoais de redes sociais, sem pedido de votos ou uso
ostensivo de bens públicos, não caracteriza publicidade institucional vedada,
tampouco conduta vedada, por não configurar desvio de finalidade eleitoral
(TRE/PR, RE n.º 060005270, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE,
07/10/2024; TSE, REsp n.º 37615, Min. Luís Roberto Barroso, DJE, 17/04/2020).
10. Em face da ausência de prova de utilização da máquina pública, não se
sustenta a caracterização da conduta vedada prevista na legislação eleitoral,
devendo ser afastada a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando
improcedente a representação e afastando a aplicação da multa.
12. Tese de julgamento: "A veiculação de divulgação de atos de gestão em rede
social particular, sem pedido de votos ou uso ostensivo de recursos públicos, não
constitui conduta vedada pelo art. 73, VI, 'b', da Lei nº 9.504/97".
[...]
TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº060024891, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 02/12/2024.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
INCISO I, DA LEI N. 9.504/1997. USO DE BENS PÚBLICOS. POSTAGEM EM
PERFIL PRIVADO DA REDE SOCIAL DA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE PROVA

Num. 44755214 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
DE USO EFETIVO EM BENEFÍCIO DE CANDIDATA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
União Brasil de Rio Branco do Sul contra sentença proferida pelo Juízo da 156ª
Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou improcedente a Representação
Eleitoral.
1.2 A recorrente alegou que Karyme Fayad, atual prefeita de Rio Branco do Sul,
veiculou postagens em seu Instagram, de vídeos realizados no gabinete da
prefeitura e em canteiros de obras, o que caracterizaria a conduta vedada
prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997. Requereu a procedência da
representação eleitoral.
1.3 A recorrida aduziu a ilegitimidade recursal da recorrente e pugnou pela
manutenção da sentença.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender ausente a relação entre as publicações
impugnadas e a campanha eleitoral da ora recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Alegação de ilegitimidade ativa do partido recorrente, devido à suspensão dos
direitos políticos do presidente da Comissão Provisória.
2.2 Configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n.
9.504/1997, em razão do uso de imagens captadas em bens públicos, canteiros
de obras e gabinete da prefeitura, para divulgação em rede social privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997 veda aos agentes públicos a cessão
ou o uso de bens públicos em benefício de candidato, partido político ou
coligação, com o objetivo de manter a igualdade de oportunidades entre os
concorrentes ao pleito eleitoral.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a conduta
vedada pelo artigo 73, inciso I, exige a demonstração de uso efetivo e intencional
de bens públicos em benefício de uma candidatura, o que não se caracteriza pela
mera captação de imagens desses bens. (Acórdão de 29.3.2012 na Rp nº
326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro).
3.3 No caso concreto, a recorrida veiculou vídeos realizados em seu gabinete da
prefeitura e em canteiros de obras, no seu perfil privado do Instagram, divulgando
atos de gestão, o que, por si só, não configura conduta vedada.
3.4 A captação de imagens em prédios públicos, sem qualquer prova de
utilização de tais espaços para fins eleitoreiros ou de favorecimento à candidatura
da representada, não pode ser interpretada como uso indevido da máquina
pública.

Num. 44755214 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
3.5 A interpretação extensiva da norma, no sentido de proibir qualquer menção a
obras públicas ou a atos administrativos, comprometeria o direito à informação da
coletividade, e principalmente a própria transparência dos atos de governo,
aspectos fundamentais em um regime democrático.
3.6 Na espécie, não se identifica propriamente a disponibilização de bem público
para servir à campanha da recorrente, tampouco o dispêndio de recursos
públicos para produção dos vídeos, inexistindo, portanto, subsunção exata aos
termos do dispositivo, que, por se tratar de norma com evidente caráter
sancionador, não admite interpretação extensiva.
3.7 Conclui-se, portanto, que a conduta da recorrida não se subsome aos termos
do
artigo
73,
inciso
I,
da
Lei
n.
9.504/1997,
e,
consequentemente,
a
representação eleitoral deve ser julgada improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de atos de governo em perfil privado, sem
uso efetivo de bens públicos em benefício de candidatura, não configura conduta
vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 73, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TSE - Acórdão de 29.3.2012 na Rp nº 326725,
rel. Min. Marcelo Ribeiro
TRE-PR RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060008816, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
15/10/2024.
Diante do exposto, ausentes elementos concretos capazes de evidenciar o uso
desvirtuado da máquina administrativa em favor de determinada candidatura, mantém-
se a respeitável sentença que afastou a prática de abuso de poder político.
II.VI. DO USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A vedação ao uso abusivo dos meios de comunicação social também está prevista no
mencionado art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o uso indevido dos
meios de comunicação social caracteriza–se pela exposição massiva e desproporcional de um candidato em detrimento dos demais, ocasionando
desequilíbrio na disputa eleitoral, desde que se demonstre a gravidade das condutas
investigadas (AgR–RO–El nº 0601868–16/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de

Num. 44755214 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
8.3.2021).
Sobre o tema, José Jairo Gomes ensina:
O abuso do poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento de
ações desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que, desviando-se
de suas funções precípuas, passam a atuar ostensiva ou veladamente para
influenciar a formação da vontade política dos cidadãos, interferir em seus
comportamentos quando do exercício do sufrágio e, pois, determinar o sentido de
seus votos em proveito ou detrimento de candidaturas ou partidos políticos.
(Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed., rev., atual. e amp., 2024, p. 578).
No contexto das redes sociais enquanto meios de comunicação, a análise do alegado
abuso deve considerar fatores como o alcance das publicações, a frequência da
conduta e o teor das mensagens divulgadas, a fim de verificar se o uso da plataforma
digital extrapolou o exercício legítimo da liberdade de expressão e de transparência
administrativa, convertendo-se em instrumento capaz de comprometer a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
No caso em exame, o conjunto probatório não demonstra que o recorrido tenha
promovido uso indevido dos meios de comunicação social em detrimento da
normalidade e da legitimidade das eleições de 2024.
Foram impugnadas 12 postagens em perfil pessoal de rede social, das quais 10 se
restringiram à divulgação de feitos administrativos, com nítido caráter informativo e
sem menção a candidatura, partido ou coligação. Apenas 2 delas (vídeos 10 e 11),
conquanto também relacionados à divulgação de atos de gestão, veicularam a
logomarca de campanha, o que lhes atribui natureza eleitoral.
É certo que a linha que separa a divulgação de feitos administrativos do abuso de
poder político é, em muitos casos, sutil. Contudo, para a caracterização do uso
indevido dos meios de comunicação social é necessária a demonstração de que a
comunicação ultrapassou o caráter informativo e institucional para assumir contornos
de propaganda pessoal massiva, com gravidade suficiente para desequilibrar o pleito.
No presente caso, não há prova de exposição abusiva, nem de impulsionamento
massivo ou de utilização de estrutura administrativa para fomentar a veiculação das
publicações. Todas as publicações ocorreram em perfil particular do recorrido, meio
acessível a qualquer candidato.
Ademais, a análise da rede social Instagram do investigado (@conradocambe) revela
que a postura comunicacional do recorrido não foi inaugurada em período eleitoral,
mas representa conduta habitual de prestação de contas à população, o que reforça a
ausência de desvio de finalidade.

Num. 44755214 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
Embora o números de curtidas, comentários, compartilhamentos e visualizações,
extraídos
em
25-9-2024,
possam
ser
considerados
relevantes
para
avaliar
a
repercussão do conteúdo, observa-se que tais interações decorreram de forma
orgânica, isto é, sem qualquer prova de impulsionamento pago ou de utilização de
recursos públicos para ampliar o alcance das publicações.
O simples engajamento espontâneo dos eleitores em redes sociais não configura, por
si só, o ilícito de uso abusivo dos meios de comunicação social.
Nesse
sentido,
o colendo
Tribunal
Superior
Eleitoral
já decidiu que
a mera
popularidade de postagens em redes sociais, quando resultante de compartilhamento
orgânico, consistente na manifestação espontânea de usuários na internet, decorre da
livre expressão de opiniões ou pensamento (Recurso na Representação nº060123053,
Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 26/05/2023).
Diante do exposto, ausentes elementos concretos capazes de evidenciar a exposição
massiva do recorrido, em detrimento do equilíbrio na disputa eleitoral, mantém-se a
respeitável sentença que afastou a prática de uso abusivo dos meios de comunicação
social..
DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para
manter a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
[1] Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060072049,
Acórdão, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
24/10/2024.

Num. 44755214 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010381279000000043692927
Número do documento: 25101010381279000000043692927
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:26:34
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600471-34.2024.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR
-
REPRESENTANTE:
CAMBÉ
MERECE
MAIS:
EXPERIÊNCIA
E
COMPRIMISSO
[AGIR/PDT] - CAMBÉ - PR - Advogado do REPRESENTANTE PAULO SERGIO MECCHI - OAB
PR21887 - RECORRENTE: POR UMA CAMBÉ MELHOR [AGIR/PDT] - CAMBÉ - PR - Advogado do
RECORRENTE: PAULO SERGIO MECCHI - OAB PR21887 - INVESTIGADO: ADRIANO WILLIAN
DA
SILVA
VIANA
PEREIRA
-
Advogado
do
INVESTIGADO:
EDEN
HAINZENREDER
GARIBALDINO (DEFENSOR DATIVO) - INVESTIGADOS: ESTELA DE FATIMA CAMATA LOPES
MENDONCA, CONRADO ANGELO SCHELLER, JOSE CARLOS CAMARGO - Advogados dos
INVESTIGADOS: JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB PR38740, ORLANDO
MOISES FISCHER PESSUTI - OAB PR38609-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.10.2025